Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento que, em ação de obrigação de fazer movida contra Bradesco Saúde, indeferiu o pedido da agravante de participar como litisconsorte passivo, alegando que suportará os ônus de uma eventual condenação. Eis a decisão agravada: "Não se configurando pedido formulado pelo consumidor, excepcionando a regra do artigo 88 do CDC, a intervenção de terceiro é desnecessária, especialmente quando o consumidor não concorda com o pleito formulado. Assim, considerando que o pleito atrasaria o deslinde do feito, em prejuízo ao consumidor, que é a parte vulnerável da relação, indefiro o pedido de intervenção de terceiro. No mais, sem sede de especificação de provas, observo que as partes não pugnam pela sua produção e requerem o julgamento antecipado. Assim, dou por encerrada a instrução. Tornem os autos conclusos para sentença. Preclusa a presente decisão, descadastre a parte interessada e tornem os autos conclusos para sentença". Interpostos embargos de declaração, foram rejeitados. É a síntese do necessário. Para a concessão de tutela recursal antecipada é imprescindível a demonstração cabal de prejuízo irreversível, seja de natureza material, seja de natureza processual, além do bom direito. No caso, conforme decisão agravada, foi determinada a conclusão dos autos para sentença, dando-se o indeferimento em face da natureza consumerista da ação, caso em que, em princípio, o consumidor pode propor a ação contra um ou todos os participantes da cadeia de fornecedores. A um juízo ainda provisório, não se vislumbra dano irreversível caso seja proferida a sentença, e, por outro lado, como dito na decisão, a recomposição da relação processual poderia implicar em prejuízo ao consumidor em questão sensível de saúde. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar, devendo o recurso seguir seus trâmites normais. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator